Tribunal: TJES
Processo: 5011864-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011864-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADELAIDE DE JESUS SANTANA

AGRAVADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE. EXTINÇÃO DE RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JÁ REQUERIDA NOUTRA DEMANDA COM BASE NOS MESMOS FATOS. COISA JULGADA QUE ABRANGE TODAS AS MATÉRIAS QUE PODERIAM TER SIDO DEDUZIDAS NAQUELE PROCESSO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que extinguiu a reconvenção formulada pela agravante, sem resolução do mérito, com fundamento na coisa julgada proveniente de sentença transitada em julgado no processo nº 04450-37.2020.4.02.5001, que tramitou na Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar se a gratuidade da justiça concedida pelo juízo
a quo
deve ser revogada; (ii) verificar se a coisa julgada reconhecida na decisão anterior impede a análise da reconvenção formulada no processo originário; e (iii) avaliar se a manutenção da decisão de extinção sem mérito da reconvenção é adequada diante das alegações da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção
relativa
de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica

firmada pela agravante
não foi afastada
pela pessoa jurídica agravada, a qual não se desincumbiu de seu
ônus processual
(
arts. 99, § 2º, e 100,
caput
,
do CPC/2015),
na medida em que
deixou de acostar aos autos qualquer informação a respeito do rendimento mensal da
recorrente
, tendo apenas mencionado que esta seria advogada, o que, todavia, não é capaz de infirmar sua declaração de miserabilidade econômica, especialmente por constatar ser causídica em início de carreira – inscrição nº 38017-ES – e residente em local humilde de Vila Velha-ES – Coqueiral de Itaparica –,
de forma que
não se revela recomendável revogar a gratuidade da justiça somente com base nesta informação.

4.
A coisa julgada, conforme disposto nos arts. 502 e 508 do CPC/2015, impede a rediscussão de questões que foram ou poderiam ter sido objeto de alegação em processo anterior, desde que verificada a tríplice identidade entre as ações.

5. A análise da decisão proferida no processo nº 04450-37.2020.4.02.5001 evidencia que a pretensão de compensação por danos morais já foi apreciada e rejeitada com trânsito em julgado, abrangendo as alegações feitas na reconvenção do processo originário.

6. A tentativa da agravante de incluir novos fatos à causa de pedir não é suficiente para afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada, que abrange também questões dedutíveis na ação original.

7. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 222) reforça que questões abrangidas pela coisa julgada só podem ser revistas por meio de ação rescisória.

8. A decisão de extinção da reconvenção, com fundamento no art. 485, V, do CPC/2015, deve ser mantida, pois observa os limites da coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada material impede a rediscussão, em reconvenção, de pretensão anteriormente rejeitada em processo cuja decisão transitou em julgado. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange não apenas as questões expressamente decididas, mas também aquelas que poderiam ter sido alegadas e não foram.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, V; 502; 508; 337, §§ 1º, 2º e 4º; 85, § 11; LINDB, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 886.178/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02/12/2009, DJe 25/02/2010; STJ, AgInt no AREsp 1.825.446/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/02/2023, DJe 17/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Adelaide de Jesus Santana
contra a r. decisão (ID 9503691) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº 0029721-29.2019.8.08.0035) proposta por
Sociedade Educacional do Espírito Santo – Unidade Vila Velha (UVV-ES)
em desfavor da recorrente, julgou extinta a reconvenção formulada pela agravante, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da coisa julgada relacionada à sentença proferida no processo nº 04450-37.2020.4.02.5001 que tramitou perante a Justiça Federal.

Preliminarmente
, a pessoa jurídica agravada requer a revogação da gratuidade da justiça deferida em favor da agravante pelo juízo
a quo
, na forma do art. 100 do CPC/2015
1
, uma vez que não ostentaria a condição de hipossuficiente econômica por ser advogada e não ter comprovado seus rendimentos, de forma que teria capacidade de efetuar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento digno.

Em que pese o inconformismo da pessoa jurídica recorrida, razão nenhuma lhe assiste. Isto porque, tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
, o que, em tese, torna suficiente a mera afirmação por parte do solicitante, sendo dispensado o respaldo probatório.

Acontece que a referida presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica não foi afastada pela pessoa jurídica agravada, a qual não se desincumbiu de seu ônus processual (arts. 99, § 2º, e 100,
caput
, do CPC/2015), na medida em que deixou de acostar aos autos qualquer informação a respeito do rendimento mensal da agravante, tendo apenas mencionado que esta seria advogada, o que, todavia, não é capaz de infirmar sua declaração de miserabilidade econômica, especialmente por constatar ser causídica em início de carreira – inscrição nº 38017-ES – e residente em local humilde de Vila Velha-ES – Coqueiral de Itaparica –, de forma que não se revela recomendável revogar a gratuidade da justiça somente com base nesta informação.

Assim, apesar de a recorrente ser advogada, é recomendável preservar a concessão da gratuidade da justiça com base na atual análise dos fatos, sendo temerária a sua revogação sem que a pessoa jurídica agravada apresente novas circunstâncias e argumentos que evidenciem que o pagamento destas verbas sucumbenciais não importará em prejuízo ao sustento da recorrente e de sua família.

Por tais considerações,
rejeito
a preliminar suscitada pela pessoa jurídica agravada e, por consectário lógico,
indefiro a impugnação à gratuidade da justiça
, dispensando a agravante do pagamento do preparo recursal e preservando a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais.

Superado tal ponto e ingressando na análise do mérito recursal constata-se que a agravante celebrou junto a instituição de ensino agravada contrato de prestação de serviços educacionais do Curso de Direito, se valendo do benefício do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) que é limitado a cobertura do valor da grade curricular normal e 20% (vinte por cento) de eventual grade extracurricular. Em virtude de a recorrente supostamente ter optado por cursar grade curricular superior à normal ofertada, cujo valor da semestralidade gerada ultrapassaria o valor limite semestral objeto da cobertura pelo FIES, foi gerado boleto de diferença no montante histórico de R$ 1.625,16 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) que não foi quitado pela recorrente.

Diante deste cenário e por terem sido infrutíferas as tentativas amigáveis de quitação do débito, a UVV ajuizou ação de cobrança em desfavor da agravante objetivando receber a quantia atualizada, em 13/11/2019, de R$ 1.936,53 (um mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Devidamente citada, a estudante agravante apresentou
contestação
alegando que a instituição de ensino superior cobraria débitos inexistentes, uma vez que seria beneficiada com 100% (cem por cento) de financiamento da mensalidade pelo FIES e que realizou todo o procedimento necessário para a quitação do valor do semestre, sendo que havia informado não possuir interesse em cursar matérias não cobertas pelo financiamento estudantil. Além disso, a estudante também formulou
reconvenção
com pedido de recebimento de indenização na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais que a UVV lhe teria causado com a cobrança de valor inexistente e a instauração de sindicância administrativa para responsabilizá-la tão somente por ter feito um desabafo sobre aquela situação na rede social Facebook.

Após a instituição de ensino autora/reconvinda apresentar réplica e contestação, por meio da decisão saneadora do processo originário o juízo
a quo
extinguiu a reconvenção, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da coisa julgada relacionada à sentença proferida no processo nº 04450-37.2020.4.02.5001 que tramitou perante a Justiça Federal, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela requerida reconvinte.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar o convencimento firmado naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o que foi decidido pela Justiça Federal no processo nº 04450-37.2020.4.02.5001 fez coisa julgada em relação à pretensão reconvencional formulada pela agravante de recebimento de indenização por danos morais da UVV.

No escopo de privilegiar a segurança jurídica e estabilizar as situações consolidadas no tempo, eliminando a possibilidade de perene conflito, a
coisa julgada
se encontra entre os diferentes institutos do ordenamento que apresentam eficácia preclusiva, isto é, aqueles que validam a constituição de uma determinada situação jurídica independentemente de seu passado.

Nessa esteira, como forma de apaziguar as relações sociais e garantir a conservação dos pronunciamentos judiciais definitivos, a coisa julgada produz eficácia preclusiva, de tal sorte que
“
transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”
, consoante preceitua o art. 508 do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, a decisão definitiva, isto é, sobre a qual não cabe mais a interposição de recurso, torna-se imune a eventuais novas oposições a seu resultado (art. 502 do CPC/2015
2
e art. 6, § 3º, da LINDB
3
), até mesmo em relação às questões não debatidas no processo findo, impossibilitando que qualquer esfera e órgão do Poder Judiciário possa decidir novamente aquelas questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC/2015
4
). Em outras palavras, a coisa julgada atinge o que alegou (deduzido) ou o que deveria ter sido alegado (poderia) e não foi (dedutível).

O instituto da coisa julgada possui dupla função, uma negativa e outra positiva, a saber, respectivamente:
(i
) impedir a propositura de nova demanda com objeto idêntico e
(ii)
vincular
“os juízes de processos futuros a tomar a decisão como premissa sempre que a situação jurídica definida despontar como questão prejudicial”
5
.

De acordo com o disposto no art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que já foi decidida com trânsito em julgado, sendo que
“u
ma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
, isto é, quando configurada a tríplice identidade entre os processos. Aferida a presença do pressuposto processual negativo da coisa julgada,
“o juiz não resolverá o mérito”
, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Partindo dessas premissas, o exame das provas constantes no processo originário revela que a estudante requerida,
em 13/12/2021
(fl. 44 – ID 23439570) apresentou, em conjunto com a contestação, pedido reconvencional de indenização por danos morais em desfavor da instituição de ensino autora com base na suposta cobrança indevida de valor de mensalidade, a qual estaria abarcada pelo financiamento estudantil do FIES a que era beneficiária, e na instauração de sindicância administrativa para responsabilizá-la por ter feito um desabafo sobre aquela situação na sua conta privada da rede social Facebook, agindo com retaliação de forma a prejudicá-la, o que a levou a procurar ajuda médica que a orientou a se afastar das atividades acadêmicas, fazendo-a perder todo o semestre letivo,
pedido e causa de pedir estas que também foram formuladas na exordial (ID 9503694) da ação ordinária proposta na Justiça Federal pela recorrente em desfavor da UVV
e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) [nº 5004450-37.2020.4.02.5001/ES],
cuja sentença de improcedência proferida pelo 2º Juizado Especial de Vitória (ID 9503695) foi confirmada pela 2ª Turma Recursal – Seção Judiciária do Espírito Santo, com trânsito em julgado
em 31/08/2021
(fls. 148/163 – ID 23439570 do processo originário), descortinando o
acerto do juízo
a quo
em reconhecer a ocorrência da coisa julgada
.

Ao contrário do alegado pela agravante, a condenação da instituição de ensino reconvinda agravada ao pagamento de indenização por danos morais foi
expressamente postulada nos pedidos na petição inicial (alínea “e”
6
)
do processo nº 5004450-37.2020.4.02.5001/ES, que tramitou perante a Justiça Federal, e teve como
causa de pedir o suposto constrangimento e sofrimento pelo qual foi submetida a recorrente em razão da cobrança indevida de valor residual da mensalidade
que a induziu a realizar uma postagem de grande repercussão em sua conta privada da rede social Facebook, a se internar em Hospital Psiquiátrico e a se afastar da vida acadêmica por determinado período
, contando, inclusive, com tópico específico para tanto (item 4.3 Dos danos morais).

É verdade que a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial de Vitória da Seção Judiciária do Espírito Santo no processo nº 5004450-37.2020.4.02.5001/ES rejeitou o pedido de condenação da UVV ao pagamento de compensação por danos morais indiretamente, por ter reconhecido como legítimas as cobranças efetuadas por aquela instituição de ensino superior, de forma que a estudante recorrente não teria sido vítima de cobrança indevida, sem adentrar em maiores detalhes. Por sua vez, a 2ª Turma Recursal daquela seção judiciária federal, ao conhecer e negar provimento ao recurso inominado interposto pela agravante naquela demanda, além de reconhecer que
“não houve qualquer ato antijurídico, nem do FNDE, nem da IES recorrida”
, afastou expressamente a possibilidade de acolher a pretensão autoral de compensação por danos morais, acórdão este que transitou em julgado em 31/08/2021, de forma que
se tornou imutável e indiscutível em nova demanda a apreciação de eventual dano moral suportado pela agravante com base em qualquer conduta adotada pela UVV relacionada aos valores da mensalidade que não teriam sido quitados pela recorrente
.

A circunstância de a agravante no processo que originou este agravo de instrumento ter acrescentado à causa de pedir da compensação por danos morais em desfavor da UVV agravada os fatos desta instituição de ensino superior ter instaurado sindicância administrativa em seu desfavor para apurar eventual ilicitude em sua publicação na rede social Facebook e a tentativa de suicídio fruto da péssima condição psíquica em que se encontrava, não possui o condão de afastar a ocorrência da coisa julgada, pois, como dito, o art. 508 do Código de Processo Civil dispõe que “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”, de maneira que tais questões estão englobadas nas decisões que rechaçaram a pretensão indenizatória por danos extrapatrimoniais feitas no processo nº
5004450-37.2020.4.02.5001/ES
que tramitou junto a Justiça Federal,
impedindo, assim, que sejam discutidas na reconvenção proposta pela recorrente após o trânsito em julgado daquele feito.

O
Superior
Tribunal
de Justiça
,
aliás,
analisando situação envolvendo o trânsito em julgado de
s
entença que não se manifestou sobre pedido expressamente deduzido na exordial, não deixou dúvidas ao consignar
durante o julgamento que formou o precedente vinculante do
Tema Repetitivo nº 222
que
“a ausência de discussão da matéria no recurso da ação principal e a falta de oposição de embargos de declaração tornam preclusa a questão, por força da coisa julgada, passível de modificação apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória”
(STJ-REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 25/02/2010).

A respeito da matéria, e
m hipóteses semelhantes
e mais recentes
, o Superior Tribunal de Justiça assim tem deliberado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. COISA JULGADA. AÇÃO DECLARATÓRIA. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem o firme entendimento de que, "transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material' (AgInt no AREsp n. 1.825.446/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) 2. Caso em que o Tribunal de origem considerou a pretensão fulminada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos arts. 508 do CPC/2015 (antigo 474 do CPC/1973), ao fundamento de que a parte autora deveria ter postulado a alteração da data de início do benefício em sede recursal na demanda anterior, mas não o fez.
3. (...). (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.208.838/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITES DA COISA JULGADA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. CONDENAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PEDIDO E CONDENAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APENAS DE REDISCUSSÃO, COM BASE EM NOVAS ALEGAÇÕES, DE PEDIDO JÁ APRECIADO. REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS. NOVA AÇÃO PLEITEANDO A RESTITUIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE ESSAS TARIFAS. POSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. (...).
5. A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes. 6. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo. Nada impede, contudo, que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que, evidentemente, não viole as questões acobertadas pela coisa julgada material. 7. Assim, haverá formação de coisa julgada sobre determinada questão quando (I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas. Cuida-se de uma análise a ser feita em cada hipótese concreta.
8. (...). (REsp n. 2.000.231/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023, STJ).

Na mesma linha têm se pronunciado os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, vejamos:

COBRANÇA. Hipótese em que o réu não apelou da condenação que suportou na ação. Pleito de reforma restrito à reconvenção, extinta sem resolução de mérito. Medida correta. Dívida anterior que já foi tratada na sentença do divórcio havido entre as partes. Rediscussão impossível, pena de nítida afronta ao efeito negativo da coisa julgada.
Compensação, ademais, sempre possível se presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos. Arts. 368 c.c. 369 do CC. Erro material retificado. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1000280-34.2023.8.26.0426; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 16/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE RECONVENÇÃO FORAM REPETIDOS EM AÇÃO COMINATÓRIA AJUIZADA POSTERIORMENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NA AÇÃO COMINATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO- COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ
- Não há como enfrentar os pedidos formulados em sede de reconvenção que foram objeto de ação posterior ajuizada pela parte ré, com sentença de procedência transitada em julgado, uma vez que a questão se encontra coberta pelo manto da coisa julgada.
- (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.341056-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2024, publicação da súmula em 11/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VÉCULO –
COISA

JULGADA
RECONHECIDA – PARTE AUTORA QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM SEDE DE
RECONVENÇÃO
EM PROCESSO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A
coisa

julgada
é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido). As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por
danos

morais
restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela
coisa

julgada
formal e material”
(TJ-MT 10136491120208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022). (...). (N.U 1038360-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023, TJMT).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO A PRETENSÃO DEDUZIDA EM SEDE RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior de Justiça, analisando situação envolvendo o trânsito em julgado de Sentença que não se manifestou sobre pedido expressamente deduzido na exordial, não deixou dúvidas ao consignar que “a ausência de discussão da matéria no recurso da ação principal e a falta de oposição de embargos de declaração tornam preclusa a questão, por força da coisa julgada, passível de modificação apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (STJ-REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 25/02/2010).
II. In casu, a Recorrente, no bojo da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (Processo nº 0028217-60.2015.8.08.0024), ajuizada pela mesma, formulou, expressamente, o pedido de condenação da Seguradora Recorrida ao pagamento de todas as despesas relacionadas à guarda e manutenção do salvado que teria permanecido na posse da Recorrente. O Magistrado de Piso, ao proferir Sentença, naqueles autos, apenas condenou a Empresa Recorrida ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 62.067,00 (sessenta e dois mil, sessenta e sete reais), sem fazer qualquer menção ao pedido de ressarcimento das despesas com guarda e manutenção do salvado. III. Publicada a Sentença acima mencionada, a parte Recorrente (Autora naquela demanda) não interpôs, oportunamente, qualquer Recurso contra o referido decisum, postulando, tão somente, o Cumprimento da Sentença para compelir a Seguradora Recorrente ao pagamento da indenização securitária. Apenas por ocasião da Contestação/Reconvenção apresentada em 24.08.2018, no bojo da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pela Seguradora Recorrida, A Recorrente decidiu formular pedido idêntico àquele intentado na primitiva AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO por ela ajuizada em face da ora Recorrida, referente ao ressarcimento de despesas eventualmente suportadas com a guarda e manutenção do salvado, fazendo uso, inclusive, de documentos datados de 2015, portanto, contemporâneos àquela primitiva Ação Judicial. IV. Uma vez que a Recorrente não apresentou qualquer impugnação em face da Sentença proferida pelo Magistrado nos autos do Processo nº 0028217-60.2015.8.08.0024, que, atualmente, já transitou em julgado, impõe-se o reconhecimento da existência de coisa julgada material sobre a pretensão deduzida pela Recorrida, em sede de Reconvenção.
V. Recurso conhecido e improvido. (AIn no AI nº 5000960-71.2020.8.08.0000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª C. Cível, DP 24/03/2022, TJES).

O fenômeno da coisa julgada impede o desenvolvimento válido de um processo instaurado por demanda idêntica a outra já apreciada em decisão transitada em julgado. Tendo a parte agravante repetido a pretensão relacionada ao recebimento de compensação por danos morais da instituição de ensino agravada pelo mesmo fato formulada em processo cuja decisão definitiva transitou em julgado, a segunda, no caso a reconvenção feita no processo que originou este recurso, é inadmissível, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC/2015, motivo pelo qual deve ser
preserv
ada a
decisão objurgada que extinguiu sem resolução do mérito a reconvenção proposta pela recorrente
.

Como não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais nesta decisão parcial de mérito, inviável se torna fixar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

1
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

2
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

3
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (...). § 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.

4
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.

5
LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho.
Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada
. Tese (Doutorado em Direito Processual) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 7.

6
“e) no mérito, o provimento total da presente ação e confirmados os efeitos da antecipação dos efeitos da tutela, deferindo-se a condenação das rés a suspender as cobranças indevidas, autorizar a transferência da autora para outra universidade e o pagamento do valor de R$10.000,00 referente aos danos morais”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.